Tribunal: TJMT
Processo: 1047032-61.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047032-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO MACHADO - CPF: 570.077.641-34 (RECORRIDO), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 488.721.721-87 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1047032-61.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Polo Passivo

MARIA DO SOCORRO MACHADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. D
EFEITO NO PRODUTO (REFRIGERADOR). GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECLAMAÇÃO

ADMINISTRATIVA
MALSUCEDIDA
. PROCON.
VALOR INDENIZATÓRIO
ARBITRADO
EM ATENÇÃO A
O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I – CASO EM EXAME.

1.
Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.044,25) e mor
a
is (R$
2.500,00)
. Em suas razões recursais, a empresa se insurge sob a tese de que houve a utilização de
voucher
para compra de novo produto, ao passo que pleiteia a reforma da sentença.

II - RAZÕES DE DECIDIR.

2. Hipótese dos a
u
tos em que houve a compra de
refrigerador
no dia
19/11/2023 com garantia estendida até novembro/2024. Em razão de defeito no produto, houve o acionamento da garantia em
abril/2024 (id. 240112156)
.

3. Narra a parte autora que obteve resposta inicial positiva da seguradora quanto ao envio da assistência técnica para análise do produto, contudo,
sem que ocorresse a referida análise pelos
prepostos d
as partes reclamadas, que
nunca e
ntraram em contato com a autora
.

4. As partes reclamadas, por sua vez, trouxeram aos autos tão somente declaração redigida por preposto (id. 240112186 – fls. 3 e 4)
em que é indicada a utilização de
voucher
para compra de outra geladeira, todavia, desacompanhado de qualquer mínimo lastro probatório no sentido de confirmação do
fato
pela consumidora.

5. A documentação em questão, quando desacompanhada de qualquer elemento que comprove, efetivamente, a tese aventada, não é capaz de afastar o direito da parte autora.

6. Conforme bem delineado pelo juízo
a quo
, configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelos danos, independentemente da existência de culpa ou dolo.

7. Devida a condenação em danos materiais referente à restituição do valor pago inicialmente pela geladeira
defeituosa.

8. No campo do dano moral, a rigor, o mero descumprimento contratual não tem ensejo não rende ensejo nesse campo. Contudo, no caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento, pois houve a tentativa malsucedida de resolução administrativa em que foi reconhecida a falha pela e
mpresa, contudo, sem que a solucionasse
.

9
. O valor arbitrado a título de reparação por dano moral não representa excesso nem destoa do critério da razoabilidade e da extensão do dano (R$ 2.500,00).

III – DISPOSITIVO.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024